Tribunal: STF
Processo: HC 269968
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.032.572/SP (e-doc. 6). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim) (e-doc. 2). A custódia preventiva anteriormente decretada foi mantida pelo Juízo de primeira instância.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se writ no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se ao protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial e em decorrência de denúncia anônima. Argumenta que a autorização para o ingresso na residência ocorreu após o início da diligência e após a prisão do paciente ainda em terreno comum no local em que residia a família, reputando-o inválido. Aponta a existência de lesões corporais no paciente, com comprovação mediante exame de corpo de delito, atribuindo-as à violência policial. 

5. Requer, em caráter liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio, com a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por cautelares diversas.

É o relatório.

Decido. 

6. No tocante à alegada ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, tem-se nos autos que o STJ corroborou a conclusão do Tribunal de origem pela existência de justa causa para a diligência com base nos seguintes fundamentos:

“A Corte de origem registrou que os policiais, após receberem denúncia específica sobre tráfico de drogas, foram ao local e viram o agravante Renato, que, ao notar a viatura, jogou um invólucro no chão e gritou para dentro da casa: "Corre, Pedrinho, que a polícia vai embicar" (fl. 24). Em seguida, os agentes visualizaram o agravante Pedro pulando o muro e deixando cair sete porções de droga e um celular. No interior de uma das residências, também encontraram um tablete de maconha e um invólucro de cocaína semelhantes aos anteriores. 
Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem (decorrente de contexto prévio de fundadas razões), a qual culminou na apreensão de entorpecentes (estado de flagrância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 
O mesmo se aplica ao ingresso no domicílio. Embora a Constituição assegure a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI), tal garantia admite exceção em caso de flagrante. O STF, no Tema 280 (RE 603.616/RO), firmou que a entrada sem mandado só é válida quando existirem fundadas razões, justificadas posteriormente. 
No caso, conforme o acórdão, os policiais entraram na residência com autorização da moradora, mãe de um dos réus. 
Outrossim, acerca da ausência comprovação adequada da autorização do ingresso dos policiais no domicílio, tem-se que o tema não foi efetivamente debatido pela Corte local, que destacou que " a aventada ilegalidade das provas, tais como o contexto que se deu a abordagem dos pacientes, é questão que enseja dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento da ofertada pelos milicianos, o que torna intangível qualquer manifestação desta relatoria, sobretudo na estreita via do presente writ, que não admite dilação probatória." (fl. 27). 
Assim, o STJ fica impedido de analisar a matéria, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal. (...)” (e-doc. 6, p. 4; grifos nossos). 

7. A decisão está em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

8. No caso concreto, as instâncias antecedentes apontaram a existência de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente no interior da residência, destacando que os agentes policiais estavam realizando diligências anteriores para a confirmação da denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas no local, tendo avistado o paciente e corréu em atitude suspeita, tendo dispensado material entorpecente e pulado o muro da residência, momento em que o paciente foi perseguido e preso no local. Em diligência no local, os policiais encontraram mais porções de entorpecentes condizentes com as apreendidas no exterior da residência, circunstâncias que corroboraram os indícios da prática do delito de tráfico de drogas.

9. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

10. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio e desencadeamento de diligências a partir de busca considerada ilícita na residência demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

11. Verificado, ainda, que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, a análise de eventual vício nessa atuação demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:

 “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).

12.  O ponto relativo à abordagem policial e a consequente existência de lesões em decorrência da atuação policial não passou pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, a Quinta Turma apontou a impossibilidade de análise da matéria sem o revolvimento fático-probatório, inadequado para a via do habeas corpus, destacando o entendimento dominante daquela Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

13. Por fim, quanto à custodia preventiva, observo que o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a gravidade concreta da conduta imputada, além da circunstância de ser o paciente reincidente específico. Eis o trecho pertinente:
“(...) 
Noutro vértice, tampouco há constrangimento ilegal manifesto a ser corrigido na hipótese relativamente à prisão cautelar. 
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na periculosidade dos agravantes e no risco de reiteração delitiva. 
Apontou-se que o agravante Pedro tem vários antecedentes criminais e é reincidente no tráfico de drogas. (...)”  (e-doc. 6). 

14. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”
(RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

15. Registro que os elementos constantes dos autos  revelam risco de reiteração delitiva e comprometem a pretensão de liberdade provisória, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator